Tribunal: TJMT
Processo: 1013145-62.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013145-62.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EVELYN KAROLINE SOARES FERREIRA - CPF: 033.178.601-03 (RECORRENTE), DARGILAN BORGES CINTRA - CPF: 876.457.691-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso inominado:

1013145-62.2019.8.11.0001

Origem:

Recorrente(s):

SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

EVELYN KAROLINE SOARES FERREIRA

Recorrido(s):

ENERGISA S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

24/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS E PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE FATURAS INSCRITAS QUE FORAM OBJETO DE PARCELAMENTOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS PARCELAMENTOS ENGLOBAM AS FATURAS INSCRITAS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE DÉBITOS ENGLOBADOS NOS PARCELAMENTOS – PARCELAMENTOS

COMPROVADOS – FATURAS INSCRITAS ANTERIORES AO PARCELAMENTO – PRESUNÇÃO DE DÉBITOS ENGLOBADOS NOS PARCELAMENTOS – REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM – PARCELA-SE DÍVIDAS VENCIDAS – DÚVIDA QUE BENEFICIA O CONSUMIDOR – INSCRIÇÃO INDEVIDA –
ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo débitos inadimplidos e sendo celebrado acordo de parcelamento, presume-se que este abarca os débitos vencidos, cabendo à promovida comprovar que houve previsão de débitos não abarcados. Não se mostra aceitável que o consumidor celebre acordo de parcelamento de dívidas e débitos anteriores ao parcelamento não sejam incluídos.

Restando comprovado que os débitos inscritos foram objeto de parcelamento, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços e não consumidor suportar os riscos do negócio, especialmente porque a dúvida beneficia o consumidor, invertendo-se o ônus para que a promovida comprove que o acordo previa a exclusão dos débitos inscritos em razão do princípio da clareza das informações.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo se não há inscrição prévia.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais com o fundamento de que não restaram comprovados os fatos constitutivos de direito, notadamente que os parcelamentos englobavam os débitos inscritos, conforme trecho que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela parte autora.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que os débitos inscritos foram englobados nos dois parcelamentos realizado junto à parte promovida, pois são débitos antigos, anteriores aos parcelamentos celebrados.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais com a declaração da inexistência dos débitos inscritos e a condenação da parte promovida na indenização por dano moral.

A parte promovida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença de improcedência deve ser reformada, porquanto restou comprovada a falha na prestação do serviço, na medida em que a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu indevidamente.

A inscrição ocorreu por faturas vencidas em 03/03/2015, no valor de R$ 98,63, em 03/04/2015, no valor de R$ 107,74 e 03/05/2015, no valor de R$ 136,24, conforme extrato juntado com a inicial, no entanto se verifica que tais débitos, por óbvio, foram objetos dos parcelamentos realizados pela parte promovente, conforme passo a demonstrar.

No caso, a parte promovente alega que em agosto de 2019 realizou dois parcelamentos dos débitos existentes na Unidade Consumidora n, 6/2181778-8, dessa forma, o primeiro parcelamento abarcou os débitos inscritos referente às dívidas inscritas do ano de 2015, o qual a parte promovente quitou integralmente em 08/09/2019, conforme faturas quitadas juntadas no Id. 49149959; o segundo parcelamento se referente as faturas dos débitos do ano de 2019, tendo a parte promovente efetuado a entrada de R$ 640,00 e o restante pago em 06 (seis) parcelas no valor de R$ 258,48 (duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos).

Entretanto, o extrato de negativação juntado na inicial consta a inscrição do nome da parte promovente de débitos relativos aos vencimentos das faturas: 03/03/2015 no valor de R$ 98,63; 03/04/2015 no valor de R$ 107,74 e 03/05/2015 no valor de R$ 136,24, dessa forma, tais débitos foram incluídos nos parcelamentos realizados com a parte promovida.

Dessa forma, os parcelamentos englobaram todos os débitos existentes na unidade consumidora n. 6/2181778-8, pois juntou documentos que comprovam que as inscrições que ensejou os dados nos órgãos de proteção ao crédito são anteriores aos parcelamentos e, portanto, estavam embutidos nos dois parcelamentos, motivo pelo qual, a inscrição é indevida.

Havendo débitos inadimplidos e sendo celebrado acordo de parcelamento, presume-se que este abarca os débitos vencidos, cabendo à promovida comprovar que houve previsão de débitos não abarcados. Não se mostra aceitável que o consumidor celebre acordo de parcelamento de dívidas e débitos anteriores ao parcelamento não sejam incluídos.

Restando comprovado que os débitos inscritos foram objeto de parcelamento, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços e não consumidor suportar os riscos do negócio, especialmente porque a dúvida beneficia o consumidor, invertendo-se o ônus para que a promovida comprove que o acordo previa a exclusão dos débitos inscritos em razão do princípio da clareza das informações.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa,
sobretudo quando inexiste inscrição prévia, pois a inscrição ora discutida é a única.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como para declarar a inexistência do débito inscrito no valor de R$ 98,63 (noventa e oito reais e sessenta e três centavos), R$ 107,74 (cento e sete reais e setenta e quatro centavos), e R$ 136,24 (cento e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos), bem como JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contraposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2020